Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-50.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702220-50.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: POLIANNE HRUTLYNN FONTINELE MONTEIRO DE C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos da ação de tutela de urgência antecedente no 0726848-77.2025.8.07.0020 movida por POLIANNE HRUTLYNN FONTINELE MONTEIRO, deferiu a medida liminar, o fazendo nos seguintes termos (ID 259097124 dos autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao §3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO. IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO. “A regra do §2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré o restabelecimento do plano de saúde da Autora, no prazo de 5 (cinco) dias, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia de descumprimento, observando-se o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração” . Narra que, em primeira instância, a agravada noticiou ser portadora de transtorno depressivo grave e que, após período de internação integral (22/10/2025 a 17/11/2025), recebeu indicação médica para continuidade terapêutica em regime de Hospital Dia. Alegou que a agravante suspendeu indevidamente a cobertura do plano sob justificativa de inadimplência inferior a 60 dias e sem notificação prévia, interrompendo o tratamento indispensável à sua vida. Inconformada, a parte requerida recorre. Sustenta, em suas razões recursais, a legitimidade da negativa administrativa baseada em pendências financeiras do contrato coletivo. Afirma que o procedimento de Hospital Dia não possui cobertura obrigatória para os CIDs apresentados (F32 e F13), por não preencherem os requisitos da DUT no 109 da ANS. Alega risco de lesão patrimonial grave e irreversível ante a hipossuficiência da agravada e a ausência de caução, além de sustentar que a multa diária é desproporcional. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada. Preparo no ID 80398264. É o relatório. Decido. A análise do pedido de efeito suspensivo exige a verificação concomitante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Realizando um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que a agravada demonstrou ser portadora de transtorno depressivo grave (CID F32.2 - ID 259085084) e que possui um histórico documentado de diversas tentativas de autoextermínio, o que, em tese, demanda proteção imediata do Estado e da prestadora de serviços. Sobre a necessidade de continuidade terapêutica, o relatório do médico assistente (ID 259085084) é categórico ao afirmar que, após a alta da internação integral ocorrida em 17/11/2025, a continuidade no regime de Hospital Dia é indispensável para evitar o agravamento do quadro clínico e novas tentativas de suicídio. Com efeito, sem açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário desde logo observar que, em cognição sumária, embora a agravante sustente a ausência de cobertura regulatória baseada na DUT no 109 da ANS, em tese, identifica-se a verossimilhança das alegações lançadas pela agravada e, de conseguinte, a plausibilidade do direito invocado no que tange à preservação da vida e da saúde. Logo, nessa cognição sumária e provisória, típica de tutelas provisórias, os elementos coligidos revelam lastro suficiente para compreender a plausibilidade do direito da agravada e perigo de dano irreparável, o que, por sua vez, se sobrepõe ao risco financeiro alegado pela operadora. Assinale-se ainda o risco de interrupção abrupta do tratamento e do acesso à medicação controlada, causada pelo bloqueio do plano, gera um risco atual, concreto e iminente à vida da paciente, não sendo razoável aguardar o desfecho processual enquanto a beneficiária permaneceria desassistida. Em outras palavras, o dano é inverso. Portanto, ausentes os requisitos do efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDOCARNEIRO Relator